Tribunal: TJMT
Processo: 1019229-85.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019229-85.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Prestação de Serviços, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 00.740.696/0001-92 (APELADO), KAROLINE DA SILVA ALMEIDA XAVIER - CPF: 021.104.051-71 (ADVOGADO), DEBORA FERREIRA MACHADO - CPF: 016.943.895-37 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO MACHADO CUNHA - CPF: 585.341.131-49 (ADVOGADO), FABIO MENDONCA E CASTRO - CPF: 839.417.621-68 (ADVOGADO), YURI FREITAS CARVALHO MACHADO CUNHA - CPF: 038.170.581-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 00.740.696/0001-92 (APELANTE), YURI FREITAS CARVALHO MACHADO CUNHA - CPF: 038.170.581-10 (ADVOGADO), FABIO MENDONCA E CASTRO - CPF: 839.417.621-68 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO MACHADO CUNHA - CPF: 585.341.131-49 (ADVOGADO), DEBORA FERREIRA MACHADO - CPF: 016.943.895-37 (ADVOGADO), KAROLINE DA SILVA ALMEIDA XAVIER - CPF: 021.104.051-71 (ADVOGADO), JACQUELINE GARCIA GONCALVES GUTIERREZ - CPF: 095.377.606-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES MEDIANTE ADESÃO A ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS. INADIMPLEMENTO PARCIAL DA ADMINISTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. RECURSO DO ENTE MUNICIPAL DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS ESPECÍFICOS PARA A FAZENDA PÚBLICA. MORA EX RE. RECURSO DA EMPRESA PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação monitória proposta por fornecedora de insumos hospitalares contra o Município de Cuiabá, visando à cobrança de valores decorrentes do fornecimento de materiais adquiridos em pregões eletrônicos, com inadimplemento parcial por parte da Administração. Sentença de parcial procedência, reconhecendo o valor de diversas notas fiscais e fixando correção pelo INPC e juros de 1% ao mês.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve quitação da Nota Fiscal n. 136463, considerada devida na sentença, à luz de relatório de pagamentos e extrato bancário apresentados;
(ii) saber se são aplicáveis os índices próprios da Fazenda Pública (IPCA-E e juros da caderneta de poupança, com substituição pela SELIC a partir da EC 113/2021) para fins de atualização monetária e compensação da mora.

III. Razões de decidir
3. O Município não comprovou o pagamento específico da Nota Fiscal n. 136463, tendo em vista que o valor efetivamente depositado (R$ 400.000,00) foi inferior ao total listado no relatório de pagamentos (R$ 460.795,32), não abrangendo a nota mencionada, última da lista. Incidência do art. 373, II, do CPC.
4. Aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, conforme orientação firmada pelo STF (ADI 4.357/DF) e pelo STJ (REsp 1.270.439/PR – Tema 810), até 08/12/2021.
5. Aplicação dos juros moratórios com base na remuneração da caderneta de poupança até a mesma data, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, válido conforme entendimento do STF.
6. A partir de 09/12/2021, com a vigência da EC no 113/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, que engloba atualização monetária, remuneração do capital e juros de mora, de forma una.
7. Reconhecimento da mora ex re, com termo inicial para correção e juros no 31o dia após o vencimento de cada obrigação, conforme art. 397 do Código Civil e art. 40, XIV, "a", da Lei no 8.666/93.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso do Município desprovido. Recurso da parte autora provido para reformar a sentença apenas no que tange aos critérios de atualização monetária e juros moratórios.
Tese de julgamento:
"1. Não comprovado o pagamento específico de obrigação alegada, incumbe ao ente público o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.
2. Os débitos não tributários da Fazenda Pública devem ser atualizados pelo IPCA-E e acrescidos de juros da poupança até 08/12/2021.
3. A partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021.
4. Nas obrigações com prazo certo para pagamento, a mora é ex re, com incidência de encargos a partir do 31o dia do vencimento da obrigação (CC, art. 397; Lei no 8.666/93, art. 40, XIV, “a”)."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 12; CPC, art. 373, II; CC, art. 397; Lei no 8.666/93, art. 40, XIV, “a”; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 9.494/97, art. 1o-F.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.357/DF; STJ, REsp 1.270.439/PR (Tema 810).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ e PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação monitória n. 1019229-85.2021.8.11.0041, ajuizada por PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.

Inconformado com a sentença, o Município de Cuiabá interpôs recurso de apelação, sustentando o pagamento dos valores relativos à Nota Fiscal n. 136463 (R$ 27.039,80), conforme relatório de pagamentos do ano de 2017, bem como das Notas Fiscais n. 164766 (R$ 29.222,00), n. 164768 (R$ 20.875,00) e parte da Nota Fiscal n. 184922 (R$ 130.000,00), sendo R$ 100.000,00 em 16.07.2019 e R$ 30.000,00 em 09.03.2021. Argumenta que inexiste razão para a manutenção das cobranças nos valores descritos na sentença, já que comprovado o pagamento da maior parcela do valor pleiteado. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

Já a PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA em seu recurso de apelação (ID 283405867), insurge-se exclusivamente contra os critérios de atualização monetária e juros de mora fixados na sentença. Sustenta que: (i) tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública, o índice de correção monetária aplicável é o IPCA-E, nos termos da jurisprudência firmada pelo STF na ADI 4.357/DF e pelo STJ no REsp 1.270.439/PR, e não o INPC; (ii) os juros moratórios devem ser calculados com base nos índices de remuneração da caderneta de poupança, e não em 1% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009; (iii) o termo inicial da incidência dos juros e da correção monetária deve ser o 31o dia após a data final do período de adimplemento de cada parcela, conforme previsão do art. 40, XIV, "a", da Lei no 8.666/93, por se tratar de mora ex re, nos termos do art. 397, caput, do Código Civil; e (iv) a partir da Emenda Constitucional no 113/2021, isto é, a partir de 09/12/2021, deve ser aplicada a taxa SELIC para atualização dos débitos da Fazenda Pública.

Contrarrazões aos recursos pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação monitória, reconhecendo como devidos os valores das Notas Fiscais n. 121326 (R$10.132,70), n. 129766 (R$1.538,60), n. 119482 (R$27.700,00), n. 125944 (R$103,80), n. 184922 (R$61.183,02), n. 154854 (R$4.020,00), n. 136564 (R$10.731,00) e n. 136463 (R$27.039,80).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora, ora apelada, propôs ação monitória em desfavor do Município de Cuiabá, sustentando, em síntese, que nos anos de 2016 e 2017 foi vencedora dos pregões eletrônicos n. 005/2016 e 010/2017, o que gerou atas de registro de preço para o fornecimento de materiais hospitalares à Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. Afirma que, apesar de ter fornecido os materiais hospitalares, o Município réu manteve-se em mora quanto ao adimplemento dos valores devidos, razão pela qual ajuizou a presente demanda, pleiteando o pagamento do montante de R$ 285.080,41 (duzentos e oitenta e cinco mil, oitenta reais e quarenta e um centavos).

Em seus embargos ao mandado monitório, o Município de Cuiabá sustentou que já havia adimplido o montante de R$ 207.136,80 (duzentos e sete mil, cento e trinta e seis reais e oitenta centavos), referente às Notas Fiscais n. 136463 (R$ 27.039,80), 164766 (R$ 29.222,00), 164768 (R$ 20.875,00) e parte da Nota Fiscal n. 184922 (R$ 130.000,00 de um total de R$ 191.183,02). Argumentou que reconhecia como devido apenas o valor remanescente de R$ 61.183,02 (sessenta e um mil, cento e oitenta e três reais e dois centavos), referente ao saldo da Nota Fiscal n. 184922.

O juízo singular, após analisar as provas constantes nos autos, acolheu parcialmente os embargos, reconhecendo como devidos os valores das Notas Fiscais n. 121326 (R$10.132,70), n. 129766 (R$1.538,60), n. 119482 (R$27.700,00), n. 125944 (R$103,80), n. 184922 (R$61.183,02), n. 154854 (R$4.020,00), n. 136564 (R$10.731,00) e n. 136463 (R$27.039,80), incidentes correção monetária pelo INPC, a contar do vencimento de cada prestação, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

No que tange especificamente à Nota Fiscal n. 136463, o magistrado fundamentou que, apesar de o Município alegar seu pagamento, verificou-se que o valor de R$ 400.000,00, depositado na conta da autora em 30.05.2017, não foi suficiente para quitá-la, mas apenas as notas mais antigas segundo a ordem do relatório de pagamentos realizados no mesmo dia. Explicou que, conforme o relatório de pagamento, o valor suficiente para abarcar a Nota Fiscal n. 136463 seria o de R$ 460.795,32, correspondente à soma de todas as notas constantes no relatório do dia 30.05.2017, entretanto, conforme extrato da conta corrente da autora, houve apenas o depósito de R$ 400.000,00. Assim, o juízo concluiu que não houve pagamento da Nota Fiscal n. 136463, por ser a última listada no relatório.

A controvérsia recursal limita-se à comprovação do pagamento da Nota Fiscal n. 136463, no valor de R$ 27.039,80, haja vista que, quanto às demais notas fiscais objeto da condenação, o Município recorrente não apresentou argumentos específicos em suas razões recursais.

Com efeito, o recorrente limita-se a reiterar os argumentos já apresentados em sede de embargos monitórios, afirmando que a Nota Fiscal n. 136463 foi devidamente adimplida em 30.05.2017, conforme relatório de pagamentos do ano de 2017, o qual foi anexado ao recurso.

Ocorre que, conforme fundamentou o magistrado sentenciante, embora conste do relatório o pagamento no valor de R$ 460.795,32, no dia 30.05.2017, houve o depósito apenas de R$ 400.000,00 na conta da parte autora, e, pela ordem das notas fiscais no relatório, tem-se que a Nota Fiscal n. 136463 seria a última a ser quitada, o que não ocorreu ante a insuficiência do valor depositado.

Analisando detidamente os documentos constantes nos autos, verifica-se que o Município recorrente não demonstrou de forma cabal que houve o pagamento específico da Nota Fiscal n. 136463. O relatório de pagamentos por ele apresentado apenas comprova a emissão da ordem de pagamento, mas não o efetivo adimplemento da obrigação, especialmente diante da insuficiência do valor depositado em 30.05.2017.

Para comprovar o pagamento, seria necessário que o recorrente demonstrasse que, dentre as notas fiscais constantes no relatório do dia 30.05.2017, a de n. 136463 foi efetivamente incluída no montante de R$ 400.000,00 depositado na conta da parte autora, o que não ocorreu.

O ônus da prova quanto ao fato extintivo do direito da autora (pagamento) incumbia ao Município réu, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Contudo, o recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente de tal ônus, limitando-se a apresentar relatório de pagamento que, por si só, não é suficiente para comprovar o adimplemento, especialmente quando há prova em sentido contrário (extrato bancário demonstrando depósito em valor inferior ao necessário para quitação de todas as notas fiscais constantes no relatório).

No que concerne às Notas Fiscais n. 164766 (R$ 29.222,00) e n. 164768 (R$ 20.875,00), não há necessidade de reapreciação da matéria, uma vez que o juízo sentenciante já reconheceu o pagamento dessas notas, não as incluindo no montante devido pelo Município.

Quanto à Nota Fiscal n. 184922, o juízo de primeiro grau já considerou os pagamentos parciais efetuados pelo Município recorrente (R$ 100.000,00 em 16.07.2019 e R$ 30.000,00 em 09.03.2021), reconhecendo como devido apenas o saldo remanescente de R$ 61.183,02, conforme inclusive reconhecido pelo próprio Município em seus embargos monitórios.

Portanto, o recurso do Município não apresenta fundamentos suficientes para modificar a decisão recorrida, que analisou adequadamente as provas produzidas e aplicou corretamente o direito à espécie.

Por sua vez a PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, apela apenas quanto ao índice de correção e percentual de juros, fixados em sentença, que foram o INPC e 1% de juros, e não os relativos à Fazenda Pública (IPCA-E e juros da poupança, depois SELIC).

Além disso, a empresa apelante aduz em recurso que os juros devem incidir a partir do vencimento, e não da citação, como determinado na sentença atacada, sendo que o termo inicial de incidência dos juros de mora, tem-se que ficou acordado entre as partes que o pagamento pelos produtos adquiridos, deveria ser feito em até 30 dias contados da data final do período de adimplemento de cada parcela, nos termos do art. 40, inciso XIV, alínea “a”1, da Lei no. 8.666/93.

Pois bem. No caso em exame, a sentença determinou a aplicação de correção monetária pelo INPC, a contar do vencimento de cada prestação, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Todavia, tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública, devem ser observados os critérios específicos de atualização monetária e juros de mora aplicáveis a tais débitos, conforme pacificado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante à correção monetária, o STF, no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, declarou a inconstitucionalidade parcial do § 12 do art. 100 da Constituição Federal, incluído pela EC no 62/2009, afastando a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos fazendários. Por arrastamento, foi declarada a inconstitucionalidade parcial do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, no que se refere à correção monetária.

Em atenção a esse julgamento, o STJ, ao apreciar o REsp 1.270.439/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, a correção monetária deve ser calculada com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), por ser o índice que melhor reflete a inflação acumulada no período.

Quanto aos juros de mora, o STF não declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, no ponto em que estipula os juros moratórios com base na remuneração oficial da caderneta de poupança para débitos não tributários. Assim, permanece válida a aplicação dos juros de mora conforme os índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária.

No entanto, com o advento da Emenda Constitucional no 113, de 8 de dezembro de 2021, foi estabelecido em seu art. 3o que:

"Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

Portanto, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da entrada em vigor da referida Emenda Constitucional, os débitos da Fazenda Pública devem ser atualizados pela taxa SELIC, que já engloba tanto correção monetária quanto juros de mora, não podendo haver cumulação com qualquer outro índice.

No que tange ao termo inicial dos juros de mora, a sentença determinou sua incidência a partir da citação. Contudo, tratando-se de obrigação líquida com termo certo para pagamento, aplica-se o disposto no art. 397, caput, do Código Civil, segundo o qual "o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor" (mora ex re).

No caso em análise, conforme documentos que instruíram a inicial, ficou acordado que o pagamento pelos produtos adquiridos deveria ser feito em até 30 dias contados da data final do período de adimplemento de cada parcela, nos termos do art. 40, inciso XIV, alínea "a", da Lei no 8.666/93. Desse modo, o termo inicial dos juros de mora deve ser o 31o dia após a data final do período de adimplemento de cada parcela.

Assim, merece provimento o recurso para reformar a sentença no tocante aos critérios de atualização monetária e juros de mora, que devem observar os seguintes parâmetros:

a) correção monetária pelo IPCA-E, a partir do 31o dia após a data final do período de adimplemento de cada parcela, até 8 de dezembro de 2021;

b) juros de mora com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, a partir do 31o dia após a data final do período de adimplemento de cada parcela, até 8 de dezembro de 2021;

c) taxa SELIC, a partir de 9 de dezembro de 2021, que engloba tanto correção monetária quanto juros de mora, até o efetivo pagamento, incidindo uma única vez.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação do MUNICÍPIO DE CUIABÁ e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação da PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES, para reformar parcialmente a sentença, apenas no tocante aos critérios de atualização monetária e juros de mora, para aplicar sobre o valor da condenação, a correção monetária pelo IPCA-E, a partir do 31o dia após a data final do período de adimplemento de cada parcela, até 8 de dezembro de 2021, e após a taxa SELIC, e o juros de mora com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, a partir do 31o dia após a data final do período de adimplemento de cada parcela, até 8 de dezembro de 2021.

Mantida, no mais, a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), passando a fixá-los em 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025